Tribunal: TJES
Processo: 5003633-39.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-39.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVISON VASCONCELLOS GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE CLAVÍCULA. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A controvérsia reside na verificação de redução da capacidade laborativa após acidente de trânsito que resultou em fratura de clavícula tratada cirurgicamente, em que o Autor alega maior esforço para o exercício da atividade de entregador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela anatômica decorrente do acidente resultou em efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86 da Lei 8.213/1991 exige a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido para a concessão do auxílio-acidente.

4. O laudo pericial médico afasta qualquer impacto funcional ou limitação de movimentos no membro afetado, atestando a manutenção da força muscular e do arco de movimento completo.

5. Os Temas 22 e 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõem a existência de alguma redução da capacidade laborativa, circunstância inexistente no caso concreto ante a conclusão da prova técnica.

6. O retorno do segurado às atividades de entregador após a alta previdenciária, sem necessidade de reabilitação profissional, corrobora a inexistência de
déficit
funcional ou exigência de maior esforço físico.

7. O conjunto probatório, formado pela perícia médica e pelo histórico ocupacional, demonstra a plena capacidade laboral, o que impede a reforma da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo. 2. A inexistência de déficit funcional atestada por perícia médica e corroborada pelo retorno voluntário às funções exercidas à época do infortúnio obsta o reconhecimento do direito ao benefício indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: arts. 19 e 86 da Lei 8.213/1991; inciso I do art. 373, art. 479 e parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 22; STJ, Tema 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEIVISON VASCONCELLOS GOMES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID
18553324
), o Autor pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, alegando, em síntese: (a) a incidência do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a lesão em grau mínimo não impede a concessão do auxílio-acidente; (b) que a sequela influencia negativamente o desempenho da atividade exercida à época (entregador/motoboy), ocasionando dor e exigindo maior esforço físico; (c) que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme os arts. 371 e 479 do CPC; e (d) a aplicação do princípio
in dubio pro misero
.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003633-39.2023.8.08.0030

APELANTE: DEIVISON VASCONCELLOS GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho (trânsito) sofrido pelo apelante em 13/03/2021 resultaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre salientar que o ônus da prova quanto à presença de tais requisitos recai sobre o autor, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável que os elementos probatórios reunidos nos autos sejam claros, robustos e convergentes no sentido de demonstrar o alegado vínculo entre a patologia apresentada e o exercício laboral.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, o julgador, ainda que não esteja estritamente vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, sendo a prova pericial, contudo, de fundamental importância, dada a sua natureza técnica e equidistante das partes.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO LABORAL NA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do Recurso Especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando não cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 255 do RI-STJ e art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).

2. A comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados bem como o cotejo analítico entre os teores dos votos condutores, evidenciando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos julgados é condição para demonstrar a divergência jurisprudencial, não servindo a essa finalidade a mera transcrição de ementas. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1.423.965/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no AREsp 480.573/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/5/2014.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa, ainda que presente a lesão física.

4. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de averiguar a existência de incapacidade laboral oriunda do acidente demanda reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais de cada indivíduo.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.758.175/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso em apreço, a ocorrência do acidente e a existência de sequela anatômica (cicatriz cirúrgica) são incontroversas. A prova pericial médica, realizada em 27/06/2024 pela Dra. Fabrícia Maria Cabral Dias (ID 18553316), é inequívoca ao atestar que o autor apresenta "cicatriz com 10cm de comprimento na região clavicular esquerda" decorrente de fratura tratada com osteossíntese.

Contudo, no que tange à repercussão funcional dessa lesão,
que mostra-se como
ponto nodal para a concessão do benefício, a prova técnica foi categórica ao afastar qualquer impacto na capacidade laborativa do apelante.

Em resposta aos quesitos formulados, a
expert
consignou categoricamente que "Não foram identificadas sequelas incapacitantes
no exame físico atual
"
(quesito 3 – fls. 7)
, acrescentando que identificou, ao exame físico ortopédico, que não há "alterações de movimento dos membros superiores", estando a "força muscular mantida" e o "arco de movimento completo" (fls. 4). Questionada ainda se as lesões poderiam comprometer os movimentos, foi informado que "Atualmente, não há comprometimento dos movimentos do membro afetado" (quesito 7 - fls. 8).

De forma ainda mais clara, ao ser questionada se o autor possui sequela que cause redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada na época do acidente, a resposta foi negativa (quesito 13 - fls. 8). De igual modo, foi negativa a indagação sobre se o Autor passou a exercer a sua função com perda de mobilidade ou instabilidade para executar os movimentos (quesito 9 - fls. 8).

Por fim, no quesito 10, ao ser questionado se a parte poderá continuar exercer sua função laboral plenamente, a perícia conclui que “Sim, a parte autora poderá exercer sua função laboral, visto que não foram
identificadas sequelas incapacitantes”.

Em suas alegações,
sustenta
o Apelante
a
incidência
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Temas 22 e 416, segundo os quais o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão e a redução da capacidade sejam mínimas.
Assim preconizam as teses vinculantes estabelecidas nos referidos temas:

Tema nº 22: Comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em face da disacusia em grau inferior ao estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício de auxílio-acidente.

Tema nº. 416: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Como se vê, sobretudo do estabelecido no Tema 416, o
precedente da Corte Superior pressupõe a existência de alguma redução da capacidade, por menor que seja.
In casu
, a prova dos autos demonstra não apenas a inexistência de redução "mínima", mas a ausência total de redução da capacidade laborativa.

Tal conclusão não se ampara apenas na avaliação biomecânica do perito, mas é corroborada robustamente pelo histórico profissional
informado pelo
próprio
A
pelante.

Conforme registrado no laudo pericial, no tópico da "História ocupacional", após a alta previdenciária, o autor retornou às suas atividades de "entregador", permanecendo atualmente no labor na Farmácia de Manipulação São Paulo.

O retorno à função de origem, que envolve condução de motocicleta e realização de entregas, sem a necessidade de reabilitação profissional, constitui prova fática de que a fratura consolidada da clavícula não impôs barreiras funcionais ou exigência de maior esforço físico (art. 86 da Lei 8.213/91).

Se houvesse efetiva redução da capacidade ou maior penosidade na execução das tarefas (manuseio de ferramentas, pinça, etc.), não seria plausível o retorno integral às mesmas atribuições de mecânico sem qualquer registro de dificuldade ou readaptação.

Nesse sentido, é cediço que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, na hipótese vertente, tanto a prova técnica quanto a prova fática (histórico laboral) convergem para a mesma conclusão: a lesão, embora existente anatomicamente, não gerou o
déficit
funcional necessário para a incidência da proteção acidentária.

Assim, ausente o requisito específico da redução da capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Sem honorários, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.

É como voto.